Tribunal: TJMT
Processo: 1040811-25.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1040811-25.2025.8.11.0002
Recorrente (s): Weeneder Kleberson da Silva Queiroz
Recorrido (s): Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DE ETILÔMETRO. MARGEM DE ERRO. VALOR CONSIDERADO INFERIOR A 0,05 MG/L. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE. TOLERÂNCIA ZERO. ART. 276 DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. NATUREZA TÉCNICA DO LIMITE OPERACIONAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CAMPO TÉCNICO ZERADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração e atos administrativos correlatos, lavrado com fundamento no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo sob influência de álcool, aferida por teste de etilômetro que registrou medição de 0,06 mg/L, com valor considerado de 0,02 mg/L após aplicação da margem de erro, sustentando nulidade do auto por ausência de indicação do limite regulamentado e inexistência de infração diante do valor final apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor considerado inferior a 0,05 mg/L, após aplicação da margem de erro do etilômetro, afasta a configuração da infração prevista no art. 165 do CTB; (ii) estabelecer se a ausência ou preenchimento com valor zerado de campo técnico no auto de infração, relativo ao limite regulamentado, acarreta sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Trânsito Brasileiro, após as alterações das Leis no 11.705/2008 e no 12.760/2012, institui regime de tolerância zero quanto à ingestão de álcool, estabelecendo, no art. 276, que qualquer concentração de álcool no organismo do condutor atrai a incidência das penalidades do art. 165.
A Resolução CONTRAN no 432/2013 não redefine o núcleo da infração, limitando-se a disciplinar critérios técnicos de aferição, sendo o limite de 0,05 mg/L previsto em seu art. 6o, II, parâmetro operacional para atuação administrativa segura, e não requisito material de tipicidade.
A margem de erro do etilômetro possui natureza exclusivamente técnica, destinada a depurar o valor bruto aferido, não podendo ser interpretada como margem de tolerância jurídica apta a afastar a infração.
A distinção entre medição realizada e valor considerado não altera a subsistência do ilícito administrativo, pois o valor considerado de 0,02 mg/L confirma, de forma tecnicamente validada, a presença de álcool no organismo do condutor, suficiente para a incidência do art. 276 do CTB.
A interpretação que exige superação do patamar de 0,05 mg/L para configuração da infração desloca indevidamente critério técnico para o plano da tipicidade, esvaziando a política legislativa de repressão à alcoolemia no trânsito.
O auto de infração atende aos requisitos do art. 280 do CTB, contendo elementos suficientes à individualização da conduta e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo exigido o preenchimento do campo “medição regulamentada” como requisito de validade.
O registro de valor “0,00 mg/L” em campo técnico possui natureza meramente operacional, desprovida de relevância jurídica para invalidar o ato administrativo, inexistindo prejuízo à defesa.
A jurisprudência da Terceira Turma Recursal deste Tribunal, no processo no 1022085-06.2025.8.11.0001, firmou entendimento de que medição de 0,06 mg/L com valor considerado de 0,02 mg/L não afasta a infração, tampouco invalida o auto por campo técnico zerado, desde que demonstrada a presença de álcool .
A orientação é corroborada por precedentes do TJSP que reconhecem a configuração da infração mesmo com valores reduzidos após margem de erro, reafirmando a política de tolerância zero (TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1000736-31.2020.8.26.0218, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j. 26.11.2021; TJSP, Apelação Cível no 1003217-26.2019.8.26.0533, Rel. Ricardo Dip, j. 27.08.2020; TJSP, Apelação Cível no 1042723-91.2019.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 14.05.2020) .
Julgados das Turmas Recursais do TJSP igualmente assentam que a medição de 0,06 mg/L, ainda que reduzida a 0,02 mg/L, caracteriza infração administrativa, sendo irrelevante a quantidade ínfima diante do art. 276 do CTB (TJSP, Recurso Inominado Cível no 1012104-71.2024.8.26.0032, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 21.10.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível no 0023798-25.2023.8.26.0053, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 22.11.2023) .
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também reconhece que medição superior a 0,05 mg/L, ainda que com valor considerado reduzido, configura a infração, sendo suficiente a constatação de qualquer teor alcoólico (TJRS, Agravo de Instrumento no 71008544314, Rel. José Luiz John dos Santos, j. 24.07.2019) .
O conjunto probatório demonstra a regularidade técnica da aferição e a inexistência de vício formal relevante, preservando a validade do ato administrativo e a coerência do sistema de proteção à segurança no trânsito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A configuração da infração do art. 165 do CTB independe de o valor considerado após a margem de erro superar 0,05 mg/L, bastando a comprovação de qualquer concentração de álcool, nos termos do art. 276. 2. O limite de 0,05 mg/L previsto na Resolução CONTRAN no 432/2013 possui natureza técnica e operacional, não constituindo requisito de tipicidade administrativa. 3. A margem de erro do etilômetro não configura tolerância jurídica, mas mecanismo de validação técnica da medição. 4. O preenchimento de campo técnico com valor zerado não acarreta nulidade do auto de infração quando presentes os requisitos do art. 280 do CTB e inexistente prejuízo à defesa. 5. A aferição de álcool por etilômetro com valor considerado positivo, ainda que reduzido, é suficiente para caracterizar a infração administrativa de trânsito.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 276 e 280; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 6o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, RI no 1022085-06.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28.07.2025; TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1000736-31.2020.8.26.0218, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2021; TJSP, Apelação Cível no 1003217-26.2019.8.26.0533, Rel. Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito Público, j. 27.08.2020; TJSP, Apelação Cível no 1042723-91.2019.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 14.05.2020; TJSP, Recurso Inominado Cível no 1012104-71.2024.8.26.0032, Rel. Flávio Pinella Helaehil, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 21.10.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível no 0023798-25.2023.8.26.0053, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 22.11.2023; TJRS, Agravo de Instrumento no 71008544314, Rel. José Luiz John dos Santos, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 24.07.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040811-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WEENEDER KLEBERSON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 024.403.041-31 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DE ETILÔMETRO. MARGEM DE ERRO. VALOR CONSIDERADO INFERIOR A 0,05 MG/L. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE. TOLERÂNCIA ZERO. ART. 276 DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. NATUREZA TÉCNICA DO LIMITE OPERACIONAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CAMPO TÉCNICO ZERADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração e atos administrativos correlatos, lavrado com fundamento no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo sob influência de álcool, aferida por teste de etilômetro que registrou medição de 0,06 mg/L, com valor considerado de 0,02 mg/L após aplicação da margem de erro, sustentando nulidade do auto por ausência de indicação do limite regulamentado e inexistência de infração diante do valor final apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor considerado inferior a 0,05 mg/L, após aplicação da margem de erro do etilômetro, afasta a configuração da infração prevista no art. 165 do CTB; (ii) estabelecer se a ausência ou preenchimento com valor zerado de campo técnico no auto de infração, relativo ao limite regulamentado, acarreta sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro, após as alterações das Leis no 11.705/2008 e no 12.760/2012, institui regime de tolerância zero quanto à ingestão de álcool, estabelecendo, no art. 276, que qualquer concentração de álcool no organismo do condutor atrai a incidência das penalidades do art. 165.

A Resolução CONTRAN no 432/2013 não redefine o núcleo da infração, limitando-se a disciplinar critérios técnicos de aferição, sendo o limite de 0,05 mg/L previsto em seu art. 6o, II, parâmetro operacional para atuação administrativa segura, e não requisito material de tipicidade.

A margem de erro do etilômetro possui natureza exclusivamente técnica, destinada a depurar o valor bruto aferido, não podendo ser interpretada como margem de tolerância jurídica apta a afastar a infração.

A distinção entre medição realizada e valor considerado não altera a subsistência do ilícito administrativo, pois o valor considerado de 0,02 mg/L confirma, de forma tecnicamente validada, a presença de álcool no organismo do condutor, suficiente para a incidência do art. 276 do CTB.

A interpretação que exige superação do patamar de 0,05 mg/L para configuração da infração desloca indevidamente critério técnico para o plano da tipicidade, esvaziando a política legislativa de repressão à alcoolemia no trânsito.

O auto de infração atende aos requisitos do art. 280 do CTB, contendo elementos suficientes à individualização da conduta e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo exigido o preenchimento do campo “medição regulamentada” como requisito de validade.

O registro de valor “0,00 mg/L” em campo técnico possui natureza meramente operacional, desprovida de relevância jurídica para invalidar o ato administrativo, inexistindo prejuízo à defesa.

A jurisprudência da Terceira Turma Recursal deste Tribunal, no processo no 1022085-06.2025.8.11.0001, firmou entendimento de que medição de 0,06 mg/L com valor considerado de 0,02 mg/L não afasta a infração, tampouco invalida o auto por campo técnico zerado, desde que demonstrada a presença de álcool .

A orientação é corroborada por precedentes do TJSP que reconhecem a configuração da infração mesmo com valores reduzidos após margem de erro, reafirmando a política de tolerância zero (TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1000736-31.2020.8.26.0218, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j. 26.11.2021; TJSP, Apelação Cível no 1003217-26.2019.8.26.0533, Rel. Ricardo Dip, j. 27.08.2020; TJSP, Apelação Cível no 1042723-91.2019.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 14.05.2020) .

Julgados das Turmas Recursais do TJSP igualmente assentam que a medição de 0,06 mg/L, ainda que reduzida a 0,02 mg/L, caracteriza infração administrativa, sendo irrelevante a quantidade ínfima diante do art. 276 do CTB (TJSP, Recurso Inominado Cível no 1012104-71.2024.8.26.0032, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 21.10.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível no 0023798-25.2023.8.26.0053, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 22.11.2023) .

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também reconhece que medição superior a 0,05 mg/L, ainda que com valor considerado reduzido, configura a infração, sendo suficiente a constatação de qualquer teor alcoólico (TJRS, Agravo de Instrumento no 71008544314, Rel. José Luiz John dos Santos, j. 24.07.2019) .

O conjunto probatório demonstra a regularidade técnica da aferição e a inexistência de vício formal relevante, preservando a validade do ato administrativo e a coerência do sistema de proteção à segurança no trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração da infração do art. 165 do CTB independe de o valor considerado após a margem de erro superar 0,05 mg/L, bastando a comprovação de qualquer concentração de álcool, nos termos do art. 276. 2. O limite de 0,05 mg/L previsto na Resolução CONTRAN no 432/2013 possui natureza técnica e operacional, não constituindo requisito de tipicidade administrativa. 3. A margem de erro do etilômetro não configura tolerância jurídica, mas mecanismo de validação técnica da medição. 4. O preenchimento de campo técnico com valor zerado não acarreta nulidade do auto de infração quando presentes os requisitos do art. 280 do CTB e inexistente prejuízo à defesa. 5. A aferição de álcool por etilômetro com valor considerado positivo, ainda que reduzido, é suficiente para caracterizar a infração administrativa de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 165, 276 e 280; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 6o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, RI no 1022085-06.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28.07.2025; TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1000736-31.2020.8.26.0218, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2021; TJSP, Apelação Cível no 1003217-26.2019.8.26.0533, Rel. Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito Público, j. 27.08.2020; TJSP, Apelação Cível no 1042723-91.2019.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 14.05.2020; TJSP, Recurso Inominado Cível no 1012104-71.2024.8.26.0032, Rel. Flávio Pinella Helaehil, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 21.10.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível no 0023798-25.2023.8.26.0053, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 22.11.2023; TJRS, Agravo de Instrumento no 71008544314, Rel. José Luiz John dos Santos, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 24.07.2019.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, mantendo íntegro o ato administrativo que lhe imputou a prática da infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciada na condução de veículo automotor sob influência de álcool, aferida por meio de teste de etilômetro.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do auto de infração
sub judice
, ao argumento de ausência de requisito essencial, consistente na indicação do limite regulamentado em mg/L, conforme exigido pela Resolução no 432/2013 do CONTRAN. Alega, ainda, a inexistência de comprovação da regularidade metrológica do etilômetro utilizado, bem como a necessidade de aplicação da margem de erro, o que, segundo afirma, reduziria o valor aferido para patamar inferior ao mínimo legal, afastando a caracterização da infração. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente declaração de nulidade do auto de infração e dos atos administrativos dele decorrentes.

Contrarrazões ofertadas pelas partes recorridas, pugnando pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A insurgência recursal se estrutura, em síntese, sobre dois fundamentos centrais, de um lado, a alegação de inexistência de infração, ao argumento de que, após a aplicação da margem de erro do equipamento, o valor considerado teria se reduzido a patamar inferior a 0,05 mg/L; de outro, a suposta nulidade do auto de infração em razão do preenchimento de campos técnicos com valor zerado ou ausência de indicação do denominado limite regulamentado.

Pois bem.

A controvérsia exige abordagem que ultrapasse a leitura isolada de dispositivos regulamentares, impondo interpretação sistemática do regime jurídico que disciplina a matéria, sob pena de se subverter a lógica normativa que orienta a política pública de segurança no trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei no 11.705/2008 e pela Lei no 12.760/2012, instituiu modelo normativo de rigor acentuado no enfrentamento da condução de veículo automotor após ingestão de álcool, erigindo verdadeiro regime de intolerância a tal conduta, em prestígio à proteção da vida, da segurança viária e da incolumidade pública.

Nessa perspectiva, o art. 165 tipifica a infração, enquanto o art. 276 define seu alcance material ao estabelecer que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades cabíveis, delineando, com clareza, o núcleo de ilicitude administrativa. A regulamentação infralegal, por sua vez, não detém aptidão para restringir esse comando, limitando-se a disciplinar os meios técnicos de sua aferição, em observância à legislação metrológica.

É sob esse prisma que se deve compreender o art. 6o, inciso II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN. Longe de instituir parâmetro material de tolerância, o dispositivo estabelece critério de atuação administrativa segura, indicando o ponto a partir do qual a autuação pode ser realizada com base em medição tecnicamente validada. Não se trata, portanto, de redefinição do ilícito, mas de fixação de baliza operacional destinada a conferir confiabilidade ao exercício do poder de polícia.

A margem de erro ali prevista não traduz permissividade jurídica, mas cautela técnica, de modo que sua função é depurar o dado bruto obtido pelo equipamento, assegurando que o resultado considerado reflita, com segurança, a presença de álcool no organismo do condutor, não sendo possível convertê-la em fundamento para a criação de zona de tolerância não prevista em lei.

No caso concreto, o teste de etilômetro registrou medição realizada de 0,06 mg/L, da qual, após a aplicação da margem de erro de 0,04 mg/L prevista na tabela de valores referenciais, resultou valor considerado de 0,02 mg/L.

A meu ver, tal resultado, longe de afastar a infração, confirma, em base tecnicamente depurada, a ingestão de álcool, pois a distinção entre medição realizada e valor considerado, conquanto relevante sob o ponto de vista técnico, não possui densidade normativa para redefinir o regime jurídico da infração. O que se tem, em verdade, é a passagem de um dado bruto para um dado validado, sendo este último apto a demonstrar, de forma segura, a presença de álcool no organismo do condutor, circunstância que, à luz do art. 276 do Código de Trânsito Brasileiro, atrai a incidência da penalidade administrativa.

A leitura defendida pela parte recorrente, ao exigir que o valor considerado ultrapasse o patamar de 0,05 mg/L para a configuração da infração, desloca indevidamente critério técnico para o campo da tipicidade, convertendo parâmetro de aferição em requisito de ilicitude, o que não encontra respaldo no sistema normativo e conduz, em última análise, ao esvaziamento da política legislativa de tolerância zero.

No tocante à alegada nulidade formal do auto de infração, fundada na existência de campo técnico com valor zerado, igualmente não merece acolhimento.

Os requisitos essenciais do auto encontram-se previstos no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, não se incluindo, entre eles, o preenchimento do campo denominado “medição regulamentada”. No caso dos autos, o documento contém todos os elementos necessários à individualização da conduta, inclusive identificação do condutor, local, data, hora, enquadramento legal, bem como os resultados da medição realizada e do valor considerado, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

O valor “0,00 mg/L” constante de campo técnico não se presta a indicar limite jurídico da infração, tratando-se de registro operacional destituído de relevância normativa para a validade do ato. Sua utilização como fundamento de nulidade representaria indevida sobrevalorização de formalidade desprovida de impacto sobre a compreensão da imputação.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta e. Turma Recursal, mediante o julgamento do processo no 1022085-06.2025.8.11.0001, pela Terceira Turma Recursal, em situação fática análoga, na qual igualmente se verificaram medição realizada de 0,06 mg/L, valor considerado de 0,02 mg/L e indicação de campo técnico zerado, firmou-se entendimento no sentido de que tais circunstâncias não constituem óbice à validade da autuação, porquanto demonstrada, de forma segura, a presença de álcool no organismo do condutor. A uniformidade desse entendimento revela-se essencial à preservação da coerência e da integridade das decisões proferidas no âmbito deste colegiado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR SUBMETIDO A TESTE DO ETILÔMETRO. MEDIÇÃO IGUAL A 0,06 MG/L. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 165 DO CTB. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração por condução de veículo sob influência de álcool e de indenização por danos morais. A parte autora alegou ausência de notificação válida, impossibilidade de defesa e inexistência de infração, por supostamente ter sido informada pelo agente de trânsito que o teste do etilômetro não geraria autuação. Requereu a suspensão dos efeitos do processo administrativo e indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a medição de 0,06 mg/L realizada por etilômetro configura infração de trânsito nos termos do art. 165 do CTB e da Resolução 432/2013 do Contran; e (ii) apurar se houve irregularidade no procedimento administrativo, especialmente quanto à ausência de notificação válida que justificasse a nulidade do auto de infração e o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução 432/2013 do Contran estabelece que a infração do art. 165 do CTB é caracterizada por medição realizada igual ou superior a 0,05 mg/L, valor que já considera a margem de erro de 0,04 mg/L prevista na Tabela de Valores Referenciais do Anexo I da referida norma.

4. A medição de 0,06 mg/L realizada no caso concreto resulta em Valor Considerado (VR) de 0,02 mg/L, superior ao limite mínimo exigido (0,01 mg/L) para configurar a infração, segundo entendimento consolidado na jurisprudência.

5. O artigo 276 do CTB prevê que qualquer concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar sujeita o condutor às penalidades do art. 165, confirmando a subsistência da infração em razão do valor apurado.

6. As notificações da autuação e da imposição da penalidade foram regularmente expedidas, conforme documentos constantes dos autos, em consonância com o que determina a Súmula 312 do STJ e o artigo 282 do CTB.

7. Não se verifica a ocorrência de violação ao devido processo legal, tampouco a existência de conduta ilícita por parte da autoridade administrativa que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 mg/L caracteriza infração de trânsito nos termos do art. 165 do CTB, sendo este valor já corrigido pela margem de erro conforme Resolução 432/2013 do Contran. 2. São válidas as notificações de autuação e imposição de penalidade expedidas conforme os artigos 280 e 282 do CTB, inexistindo nulidade quando presentes os registros documentais. 3. A mera autuação por infração de trânsito regularmente processada não configura, por si só, violação a direito da personalidade que enseje indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 276; Resolução Contran no 432/2013, art. 6o, II.

(N.U 1022085-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Colaciono, por oportuno, julgados que demonstram a consolidação do entendimento ora perfilhado no âmbito da jurisprudência pátria, evidenciando tratar-se de orientação amplamente acolhida pelos órgãos jurisdicionais:

Direito de Trânsito. Recurso Inominado. Infração por alcoolemia. Recurso provido . I. Caso em Exame A parte autora foi surpreendida em fiscalização de trânsito e submetida ao teste do bafômetro, que mediu 0,06 mg/l de álcool no sangue, com valor considerado de 0,02 mg/l. A autora nega ter ingerido bebida alcoólica e busca a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a medição de 0,06 mg/l de álcool no sangue, com valor considerado de 0,02 mg/l, configura infração administrativa, considerando a tolerância zero ao álcool no sangue estabelecida pelo art. 276 do CTB e a margem de tolerância disciplinada pelo CONTRAN. III . Razões de Decidir 3. O art. 276 do CTB estabelece tolerância zero para alcoolemia no trânsito, sujeitando o condutor às penalidades previstas no art. 165 . 4. A Resolução CONTRAN no 432/13, art. 6o, II, define que a infração é caracterizada por teste de etilômetro com medição igual ou superior a 0,05 mg/l de álcool, descontado o erro máximo admissível. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Tese de julgamento: 1. A tolerância zero ao álcool no sangue está bem definida no caput do art . 276 do CTB, sendo irrelevante se a quantidade medida é ínfima. Legislação Citada: CTB, art. 165, 276; Resolução CONTRAN no 432/13, art. 6o . Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1000736-31.2020.8.26 .0218, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j . 26.11.2021. TJSP, Apelação Cível no 1003217-26 .2019.8.26.0533, Rel . Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito Público, j. 27.08.2020 . TJSP, Apelação Cível no 1042723-91.2019.8.26 .0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 14.05 .2020.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10121047120248260032 Araçatuba, Relator.: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/10/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/10/2025)

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Condutor que se submeteu ao teste do etilômetro (bafômetro) com resultado de 0,06 mg/l de álcool –Admitido o direito à contraprova, mas que não foi requerido, tampouco voluntariamente realizado pelo condutor em tempo hábil –Ausência de prova nesse sentido - Valor considerado de 0,02 mg/l após o desconto da margem de tolerância - Aferição por ar alveolar superior ao limite legal de 0,05 mg/l definido pelo art. 6o da Resolução CONTRAN no 432/13 – Opção legislativa pela tolerância zero de alcoolemia no trânsito – Interpretação conforme art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – Infração configurada – Sentença mantida. Recurso não provido .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0023798-25.2023.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/11/2023, Data de Publicação: 24/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN/RS. REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. ALCOOLEMIA VERIFICADA . ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Basicamente, de acordo com a Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro constante no Anexo I, da Resolução no. 432/2013, constitui a infração prevista no art . 165 do Código de Trânsito Brasileiro a medição realizada (MR) superior a 0,05mg/L, sendo o valor considerado (VC) 0,01, ou seja, acima de 0,00mg/L. No caso, a MR é igual a 0,06mg/L. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. POR MAIORIA .(Agravo de Instrumento, No 71008544314, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 24-07-2019)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 71008544314 PORTO ALEGRE, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento: 24/07/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/08/2019)

Em arremate, o conjunto fático-probatório evidencia, de forma convergente, a regularidade técnica da aferição e a inexistência de vício formal apto a comprometer a validade do auto de infração, não havendo espaço, portanto, para a desconstituição da penalidade aplicada, sob pena de se fragilizar o próprio regime jurídico de proteção à segurança no trânsito.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando o resultado da sentença hostilizada, por seus próprios fundamentos, que ora se acrescem com aqueles aqui delineados.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026